Tribunal: STF
Processo: HC 198576
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal 327/RR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312 do Código Penal, em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS. ESCÂNDALO DOS GAFANHOTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA EM RELAÇÃO A DOS RÉUS. PECULATO-DESVIO. EFETIVA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS DEMAIS RÉUS. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    […]
    DAS PENAS 
    […]
    32. Condenação do réu H. M. F. M. à pena definitiva de reclusão de 11 (onze) anos, 1 mês e 10 (dez) dias de reclusão e 200 (duzentos dias-multa, fixada à razão de (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos tendo em vista a prática do crime de peculato-desvio. O regime inicial é fechado. Perda do cargo decretada com o afastamento cautelar até o trânsito em julgado
    […]” (pág. 14 do doc. eletrônico 11).
    É contra a reprimenda imposta ao paciente que se insurge a defesa.
    Inicialmente, alega que “o acórdão coator utilizou indevidamente, data maxima venia, do elemento inerente ao tipo penal de peculato – condição de agente público – para exasperar a pena do ora paciente [a título de culpabilidade]” (pág. 11 da petição inicial). 
    Em seguida, defende que “a fundamentação referente aos supostos descredito e interferência no bom funcionamento das instituições públicas, da forma como posta pelo acórdão coator, não poderia, em nenhuma medida, ser utilizada para fundamentar a valoração negativa das [consequências] do crime pelo qual condenado o Paciente” (pág. 17 da petição inicial).
    Registra, em reforço, que “o – suposto – prejuízo causado à toda a população nada mais é do que o próprio resultado do crime de peculato. Cuida-se de situação elementar do próprio tipo delitivo de peculato, tal como foi a indevida argumentação utilizada para a circunstância judicial da culpabilidade” (pág. 18 da petição inicial).
    Mais adiante, sustenta que “a ganância e a obtenção de lucro fácil – circunstâncias as quais, como demonstrado, foram utilizadas para exasperar a pena do Paciente – são consideradas circunstâncias elementares dos crimes de concussão e corrupção passiva” (pág. 20 da petição inicial). 
    Diz, ainda, que “não há como prosperar a argumentação de que o Paciente teria se aproveitado da sua condição de alta autoridade pública estadual (Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Roraima) para promover desvio de dinheiro público, que deixou de ser utilizado em favor do interesse público”. Isso porque, tal argumentação, “para além de genérica – eis que se prestaria a fundamentar a valoração negativa das circunstâncias de todo e qualquer delito cometido contra a administração pública – é, da mesma maneira, inerente ao tipo penal pelo qual condenado o Paciente” (pág. 21 da petição inicial).
    Adverte, outrossim, que “a d. autoridade coatora utilizou-se da condição de funcionário público (Conselheiro do Tribunal de Contas) do paciente para sopesar de forma idêntica as duas circunstâncias judiciais [culpabilidade do agente e circunstâncias do crime], indo na contramão do princípio do ne bis in idem, que, como cediço, constitui infranqueável limite ao poder punitivo do Estado” (pág. 23 da petição inicial).
    Aponta, ainda, que a “autoridade coatora, na contramão do texto constitucional que determina que as decisões judiciais serão fundamentadas e a pena será individualizada (art. 93, IX e art. 5º XLVI), sopesou a reprimenda sem, contudo, revelar qual fração foi utilizada no cálculo, ou mesmo se uma circunstância teve mais importância que outra” (pág. 24 da petição inicial).
    Entende, por conseguinte, que, “na falta de razão especial para afastar o parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, segue a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa”, sendo certo que “o aumento superior ao referido quantum deve apresentar fundamentação adequada e específica – o que não ocorreu na hipótese dos autos” (pág. 25 da petição inicial). 
    Questiona, mais, a afirmação de que o paciente, ao lado de Neudo Campos, teria promovido e organizado a participação de Dulcilene Mendes Wanderley. Isso porque “tal expressão não é compatível com o inciso ‘I’ da agravante, que prevê o agravamento da pena ao mentor ou dirigente da atividade criminosa – o que não é a hipótese dos autos. Se o paciente arregimentou (determinou), em tese, a participação da corré Dulcilene, a agravante a ser utilizada é a do inciso ‘III’” (pág. 29 da petição inicial). 
    Discute, também, o aumento de 2/3 relativo à continuidade delitiva (art. 71 do CP), na última etapa da dosimetria, pois “não há qualquer menção ao número de crimes, apenas foi mencionado que a prova testemunhal revela que o paciente teria indicado funcionários, sem dizer, contudo, quantas pessoas teriam sido no total – em nítida transgressão às garantias legais/constitucionais” (pág. 31 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “i) a fixação da pena-base no mínimo legal; i.i) ou, na remota hipótese de serem mantidas quaisquer das circunstâncias judiciais, que seja respeitada a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato para o cálculo da valoração;
    ii) o afastamento da aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do CP no caso do concurso de pessoas; ii.i) a utilização do parâmetro (quantum) de (1/6) a partir da nova pena-base a ser estipulada por este Supremo Tribunal Federal, para o cálculo da eventual circunstância agravante remanescente; 
    iii) que o aumento da pena referente à continuidade delitiva seja efetuado em seu grau mínimo legal, ou seja, um sexto (1/6)” (págs. 34-35 da petição inicial).
    Não havendo pedido de liminar a ser apreciado e estando os autos devidamente instruídos com as peças processuais necessárias ao exame das questões suscitadas na petição inicial, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 29).
    Por meio da Petição 39.903/2021-STF, a defesa formula pedido liminar em caráter incidental, “tendo em vista a proximidade do trânsito em julgado do processo. Além disso, eventual decote da pena imposta ao paciente por este Supremo Tribunal Federal poderá alterar o regime do cumprimento de pena. Portanto, interferindo diretamente sobre o estado de liberdade do paciente”. Postula, ao fim, que “o paciente seja mantido em liberdade até o julgamento do mérito do presente habeas corpus” (doc. eletrônico 33). 
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Isso porque, com relação à fixação da pena, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, da breve leitura do acórdão questionado, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, neste momento processual, mormente porque o quantum de pena fixado ao paciente ao crime em questão encontra-se proporcional ao caso em apreço.
    É certo, ademais, que, pelo menos neste juízo preliminar, não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido.
    Aguarde-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator